Tribunal: TJSP
Processo: 1502900-89.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502900-89.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
VALDIR RAMOS DOS SANTOS JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para afastar o aumento à pena-base, sem reflexo nas sanções, bem como para
substituir a carcerária por uma pena restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade e dez dias-multa, no piso mínimo, fixado o
regime prisional aberto, se necessária a execução da pena privativa de liberdade.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1502900-89.2018.8.26.0602 Comarca de Sorocaba.
Apelação Criminal no 1502900-89.2018.8.26.0602
3a Vara
Criminal de Sorocaba.
Apelante: Valdir Ramos dos Santos Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.774
1. Por decisão da MMa Juíza de Direito
da 3a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, o réu Valdir
Ramos dos Santos Júnior foi condenado como incurso no artigo
155, § 4o, I e IV, do Código Penal, a dois anos de reclusão, em
regime prisional inicial semiaberto, e dez dias-multa, no piso
mínimo, porque no dia 2 de fevereiro de 2018, por volta das
20h43min, na Rua Martinica, no 95, Jardim América, naquela
cidade, agindo em concurso com indivíduo não identificado,
subtraiu,
em
proveito
comum,
mediante
rompimento
de
obstáculo, diversos sapatos, roupas, joias e bijuterias, três
televisores avaliados em R$.5.000,00, um vídeo game “XBOX
360 Kinect” com dois controles e um jogo, avaliado em
R$.1.200,00, uma câmera fotográfica profissional “NIKON
D3300 Black”, avaliada em R$.3.000,00; um frigobar, avaliado
em R$.800,00; um notebook avaliado em R$.3.500,00; um
capacete e a motocicleta “Honda/XRE 300”, placas HHD-8683,
avaliada em R$.10.000,00, tudo pertencente a Ulisses José
Costa Rodrigues.
Inconformado com a decisão o réu
apelou em busca da mitigação do regime de prisão, da
substituição da sanção carcerária por penas restritivas de
direito ou concessão do “sursis”.
Regularmente processado o recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1502900-89.2018.8.26.0602 Comarca de Sorocaba.
pelo provimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Autoria e materialidade delitiva, bem
como o dolo com que o réu agiu são incontroversos e ficaram
demonstrados pelo conteúdo da prova reunida na instrução do
processo, evidenciada pela reiterada confissão dele e pelo
firme relato do policial inquirido e da vítima (fls. 5, 147/149 e
207/214), assim como pelo laudo pericial, atestando que o
acesso ao imóvel se deu por meio de rompimento de obstáculo
(fls. 141/146), tudo a revelar a prática do crime de furto
duplamente qualificado a ele atribuído na denúncia.
Aliás, tanto foi justa a condenação que
o apelante contra ela não se insurgiu propriamente, trazendo
unicamente pleitos alternativos.
Quanto à dosimetria, não era caso de
na sentença ser a pena-base fixada um sexto acima do mínimo,
“considerando o alto valor dos bens subtraídos da vítima”,
mormente por ter sido o dolo normal à espécie, em que a
norma legal não impõe nenhum rigor especial em relação ao
prejuízo decorrente da conduta.
Assim, afastada tal exasperação, a
pena-base retroagirá ao mínimo de dois anos de reclusão e dez
dias-multa, no piso mínimo, o que impede possa a atenuante
da confissão espontânea influir no cálculo, a teor do que
expressamente prevê a Súmula no 231 do colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1502900-89.2018.8.26.0602 Comarca de Sorocaba.
Tribunal de Justiça, que dispõe: “A incidência de circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal”.
De outra parte, ante a primariedade do
réu e a quantidade de sanção carcerária imposta, estando os
demais requisitos legais preenchidos, cabe substituir a sanção
carcerária por uma pena restritiva de direitos, consistente em
prestação
de
serviços
comunitários,
pelo
mesmo
prazo
daquela, e por dez dias-multa, no piso mínimo.
Se for necessária a execução da pena
privativa de liberdade, ela deverá se dar no regime aberto, por
serem favoráveis as circunstâncias judiciais.
Portanto, para os fins acima expostos é
que se impõe o provimento do recurso do réu.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para afastar o aumento à
pena-base, sem reflexo nas sanções, bem como para
substituir a carcerária por uma pena restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade e dez
dias-multa, no piso mínimo, fixado o regime prisional
aberto, se necessária a execução da pena privativa de
liberdade.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -